Tribunal: TJPA
Processo: 0805109-68.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805109-68.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE GARANTIA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto
verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que consta nos autos de origem Termo de Penhora do imóvel gerador do tributo, sendo o referido bem meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal.

2.
Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 17 a 24 de agosto de 2020. Julgamento presidido pela Exma Desa. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 24 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805109-68.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDILENE BRITO RODRIGUES

AGRAVADO: RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA - EPP

ADVOGADA: DANIELLE CECY CARDOSO SERENI, OAB/PA 17.320

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
, em desfavor da decisão monocrática (Id. 3041823) proferida por este relator que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.021 do CPC.

Na origem, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº. 0031631-83.2009.8.14.0301), ajuizada pelo Município de Belém contra a empresa HOTAMA HOTEIS DE TURISMO DA AMAZONIA S/A., proprietária do prédio que gerou o suposto débito de IPTU e que a agravada paga aluguel à empresa executada, cujos valores são por ela utilizados para pagamento de tributos federais através do REFIS, o MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém determinou que a então locatária RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA deposite mensalmente em juízo o valor relativo ao aluguel do imóvel locado, até o dia 10 (dez) de cada mês e até a suficiência dos depósitos para a quitação da dívida, sob pena de desobediência.

Em decisão monocrática (ID. 3041823), dei provimento ao recurso, por estar manifestamente em confronto com acórdão proferido pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça, para cassar a decisão de 1º grau, nos termos da fundamentação do aludido
decisum
.

Irresignado, a agravante alega, em suma, que a RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA -EPP, autora no recurso de Agravo de Instrumento, não possui interesse na ação de Execução fiscal, e portanto não pode configurar como autora no presente feito.

No mérito do presente recurso, aduz que não há o que falar em duplicidade de garantia, uma vez que não há efetiva penhora e/ou qualquer outra garantia do Juízo, já que o imóvel sobre qual recai a dívida tributária não foi penhorado, e tão pouco o imóvel oferecido em garantia pelo executado.

Assevera que o princípio da menor onerosidade não pode superar o princípio da utilidade da execução para o credor, uma vez que a execução visa reaver créditos não quitados pelo executado.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão que deu provimento ao agravo, para cassar a decisão de 1º grau, tornando inválida a determinação para agravante depositar em juízo o valor relativo ao aluguel do imóvel objeto da penhora. No final, pugna pelo integral provimento do presente recurso de modo a reformar a decisão monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 3386481).

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 30 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Impende reiterar o afastamento da preliminar de ilegitimidade da parte suscitada pela agravante, visto que a decisão, objeto do agravo de instrumento, determinou que a agrada, então locatária, RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA, deposite mensalmente em juízo o valor relativo ao aluguel do imóvel locado. Assim, é possível vislumbrar tanto o interesse quanto a legitimidade ativa da agravante. Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS RECIPROCAMENTE POR AMBAS AS PARTES CONTENDORAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA LOCATÁRIA REJEITADA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, FORTE NO §6º DO ART. 37 DA CF. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO (SÚMULA Nº 362 DO STJ). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. RECURSO DO LOCATÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.04567338-22, 209.264, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)”

No que tange à alegação de que inexiste duplicidade de garantia, uma vez que não há efetiva penhora e/ou qualquer outra garantia do Juízo, já que o imóvel sobre qual recai a dívida tributária não foi penhorado, também não merece prosperar, uma vez que, compulsando os autos de origem, verifiquei que já consta, inclusive, o Termo de Penhora relativo ao imóvel gerador do tributo (Id. 12643943).

Diante do exposto, as razões de agravo não comportam fundamento suficiente que justifique reforma da decisão monocrática proferida, por conseguinte,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/08/2020